Tribunal: TJPA
Processo: 0807579-33.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807579-33.2022.8.14.0000

APELANTE: RENISON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807579-33.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: RENISON DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA OS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU FURTO.
DESPROVIMENTO.
A VÍTIMA FOI UNÍSSONA E CONVICTA AO RELATAR, EM JUÍZO, QUE O AGENTE DELITUOSO, NO MOMENTO DO ASSALTO, PORTAVA UMA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, COM A QUAL O AMEAÇOU PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. A CONDUTA PRATICADA SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NAQUELA DESCRITA PELO ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL. O DELITO DE ROUBO, DIFERENTEMENTE DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU FURTO, SE CARACTERIZA PELA PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMO NO PRESENTE CASO.

2.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO, DEIXOU DE APLICÁ-LA NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE DO APELANTE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS, POIS EM CONVERGÊNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
TESE REJEITADA.
QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE
NO MOMENTO DA EMPREITADA DELITIVA, O AUTOR DO FATO UTILIZOU O DEVIDO ARTEFATO.

4.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM FACE DA MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA, INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, VEZ QUE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, §2º, “B”, CÓDIGO PENAL.

5.

DA REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE POR ERRO QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
DEPREENDE-SE QUE O JUIZ SENTENCIANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, AO SOMAR A FRAÇÃO DE 1/3 NA PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, DOSOU-A EQUIVOCAMENTE, NO PATAMAR DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 35 DIAS-MULTA. DESSA FORMA, É CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA AO APELANTE, DOSANDO-A CORRETAMENTE.
PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE VALORÁ-LA, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO porém, de Ofício altera-se a pena definitiva do apelante,
restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de Ofício a pena definitiva do apelante, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RENISON DA SILVA SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 9620646) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 89/92, ID nº 9620555), que no dia 03/01/2021, por volta das 16:00 horas, o denunciado e seu comparsa a
bordaram a vítima Hércules da Costa Kodani no momento em que esta trafegava em via pública com sua motocicleta. Na ocasião, após ameaça de mal
injusto e grave,

Hércules

foi compelido a entregar sua moto.

Após a subtração patrimonial violenta, RENISON e o outro coautor do crime evadiram-se do local tomando rumo incerto ou não sabido.

Ocorre que, no dia 09/01/2021, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão do DENUNCIADO por outro crime, no caso de violência patrimonial cometido em face de sua
genitora (apurado no bojo de outro procedimento-administrativo inquisitorial).

Após a apresentação de RENISON perante a Autoridade Policial plantonista, Hércules

foi contatado e dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde reconheceu o DENUNCIADO
de maneira categórica como o autor do roubo que havia sido vítima. Na oportunidade, o autor ainda apontou onde poderia ser localizada a

res furtiva
, a qual fora recuperada no KM 10 da
Rodovia Bragança/Viseu em uma fazenda. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 249/253, ID nº 9620646), o acusado fora condenado somente nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 262/268, ID nº 9620655), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para apropriação indébita ou furto, bem como, que seja considerada a circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que diminua a pena abaixo do mínimo legal. Por fim, requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma

branca, e a fixação
de regime mais brando para o início do cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 271/292, ID nº 9620658), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença intacta.

Nesta instância superior
(fls. 301/306, ID nº 10914873), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo a Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RENISON DA SILVA SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 9620646) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA OS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU FURTO.

Sustenta a defesa

que não restou demonstrada a violência ou grave
ameaça do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, devendo a conduta, portanto, ser desclassificada para o crime de apropriação indébita ou furto.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para apropriação indébita ou furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

O artigo 168 do Código Penal, para o qual o apelante pretende a desclassificação da sua conduta, prevê como crime
“apropriar
-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse
ou a detenção”
.

Em tal espécie delitiva, a posse ou detenção do bem inicialmente é
legítima, até que o indivíduo inverte o
animus
e arbitrariamente se apropria da coisa. De acordo com os autos, restou esclarecido pela vítima que o delito foi cometido com grave ameaça, com emprego de arma branca.

No mesmo sentido, impossível

falar

em
desclassificação para o delito de furto.

É cediço que o roubo é um crime complexo,
pois nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça.

A
materialidade
está provada pelos depoimentos colhidos em juízo, segundo os quais a vítima reconhece o sentenciado como sendo o autor do fato descrito na denúncia, sem qualquer dúvida, e demais elementos indiciários.

Ademais, em relação a
autoria
do crime de roubo, foi devidamente comprovada nos autos, a vítima
HÉRCULES DA COSTA KODANI
foi uníssona e convicta ao relatar, em juízo,
que o rapaz falou que era pra levar na casa da mãe dele no Tracauteua;
Que o rapaz disse que estava chegando do mar, pedindo uma corrida, lhe pagando a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); Que no meio do caminho ele botou uma faca e disse passa a moto; Que já conhecia ele; que ele é do Tracuateua; Que ele estava sozinho; Que a moto estava numa fazenda; Que só enxergava ele.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO TENTADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. – LATROCÍNIO TENTADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. [...] PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE
. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. No caso em tela, os relatos da vítima, corroborados pela prova testemunhal, merece ser considerado elemento de convicção de alta importância. (...).
(TJRS, Apelação Criminal nº 70083328286, 8ª Câmara Criminal, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29/01/2021).

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temesse que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante violência e grave ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.

IMPOSSIBILIDADE.

GRAVE

AMEAÇA

COMPROVADA.
DOSIMETRIA

CORRETA.

RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

1.

Comprovado
que

o

réu

praticou

a

subtração

do

bem

mediante

grave

ameaça,
incabível

a

desclassificação

do

delito

de

roubo

para

o

crime

de
apropriação

indébita.

2.

Recurso

conhecido

e

não

provido.

(TJ-DF.

0001666-95.2018.8.07.0014,

Relator:

JESUINO

RISSATO,

Julgamento:
23/07/2020, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJe: 02/08/2020).

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT. ROUBO SIMPLES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA
. Acusada que se dirigiu ao estabelecimento comercial vítima e, fazendo menção de estar armada, além de proferir ameaças contra os funcionários do local, subtraiu para si um pacote de fraldas. Reconhecimento por ocasião da prisão em flagrante, confirmada em juízo. Existência e autoria do fato evidentes. Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. A conduta praticada se encaixa perfeitamente naquela descrita pelo art. 157 do CP. O delito de roubo, diferentemente do furto, se caracteriza pela presença de violência ou grave ameaça, como no presente caso. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Criminal nº 50101276820208210027, 5ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 09/08/2021).

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para apropriação indébita ou furto, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

2.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Pleiteia o apelante pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, direcionando a pena na segunda fase aquém do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Outrossim, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-la no cálculo da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base do apelante já havia sido fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos, pois em convergência com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em relação ao direito infraconstitucional, decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, editando o enunciado de súmula 231.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), reafirmou a jurisprudência a respeito no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO À REPRIMENDA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. CENSURA PENALÓGICA ADEQUADAMENTE MENSURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR DECORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. Muito embora o apelante alegue que a Súmula n. 231 do STJ ofende princípios e dispositivos legais, entende-se que não há injuridicidade alguma no enunciado do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário, trata-se de entendimento já firmado por este Tribunal, pela jurisprudência pátria e doutrina majoritária, qual seja, o de que as atenuantes e agravantes não podem conduzir a reprimenda corpórea para patamar aquém do mínimo ou além do máximo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido por unanimidade.
(TJ-CE - APR: 02416726120208060001 CE 0241672-61.2020.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), não há como ser aplicada ao cálculo da pena, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

No que tange ao pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

Restou provado durante a instrução processual que
no momento da empreitada delitiva, o autor do fato utilizou
uma arma branca, do tipo faca, para roubar a motocicleta da vítima.

Considerando

a

importância

da

palavra

da

vítima,

em

sede

de

crime
patrimonial,

tendo a

vítima sido clara

e firme quanto

ao

uso

da arma branca na
perpetração do delito,

não há como se afastar a majorante
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO ENTRE DOIS DOS TRÊS DELITOS DE ROUBO - DESCABIMENTO - AGRAVANTE - CRIME COMETIDO EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ESTADO DE CALAMIDADE NÃO UTILIZADO COMO PROPULSOR DA PRÁTICA DELITIVA - DECOTE EX OFFICIO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA - IMPOSSIBILIDADE
. - De acordo com o augusto Superior Tribunal de Justiça "considera-se arma, em seu conceito técnico e legal, o 'artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas'", ao passo que o art. 3º, XI, do Anexo do Decreto n. 3.665/2000, define arma branca como sendo qualquer "artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga" - Tendo os delitos em análise sido cometidos com o emprego de uma faca, que é considerada arma branca, imperiosa a incidência da majorante prevista no inciso VII, do § 2º do art. 157 do CP. (...)
(TJ-MG - APR: 10672200070650001 Sete Lagoas, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 28/03/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

4.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

A Defesa requereu a alteração do regime semiaberto para o aberto, adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em face da manutenção da reprimenda definitiva fixada na sen
tença, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o artigo 33, §2º, “b”, CPB.

5.

DA REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE POR ERRO QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA
.

Apesar da Defesa não se manifestar quanto à pena definitiva do apelante (05 anos e 06 meses de reclusão, além de 35 dias-multa) aplicada na Sentença, observo que é cabível sua redução.

No caso sub examine, depreende-se que o Juiz sentenciante na terceira fase da dosimetria da pena, ao somar a fração de 1/3 da pena, reconhecendo a causa de aumento do emprego de arma branca, dosou-a em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 35 dias-multa. Observa-se que está acima do patamar de 1/3.

Dessa forma, é cabível a redução da pena definitiva do apelante,
porquanto injusta se mostra a pena que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se sua pena definitiva.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª FASE
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la devido a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª FASE
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro (emprego de arma branca), razão pela qual aumento a pena me 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, a ser cumprida no regime Semiaberto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando somente de Ofício a pena definitiva do apelante, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 25/10/2022